Tribunal: TJDFT
Processo: 0702085-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MELHOR POSSE. PROVA NOVA. APRESENTAÇÃO DE MAPEAMENTO TÉCNICO AMBIENTAL E HISTÓRICO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO ENTRE OS ANOS DE 2013 E 2018. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROVA. CAPACIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. As hipóteses de cabimento da Ação Rescisória são taxativamente previstas no artigo 966 do CPC/15. Para que uma prova possa ser considerada "nova", amoldando-se à hipótese prevista no inciso VII, faz-se imprescindível que a parte autora estivesse impossibilitada de produzi-la ou acessá-la durante a tramitação do processo de origem, por razões alheias a sua vontade, além de ser capaz, por si só, de alterar a conclusão do julgado.
2. O Mapeamento Técnico Ambiental e Histórico de Uso e Ocupação do Solo entre os anos de 2013 e 2018 não pode ser considerado como prova nova se inexiste nos autos indícios da impossibilidade de acesso ao documento durante o trâmite do processo de origem.
3. O documento apresentado pela Autora não seria suficiente, por si só, para assegurar o resultado favorável à pretensão dela, de julgamento de improcedência dos pedidos formulados na demanda de origem, notadamente por se trata de documento produzido de forma unilateral pela Requerente, sem observância do contraditório e, portanto, de força probante mitigada.
4. Os requisitos para a propositura da Ação Rescisória, fundamentada em prova nova, portanto, não foram preenchidos.
5. Ação Rescisória admitida e julgada improcedente.